Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019654-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), ROSANGELA PEREIRA SILVA SALES - CPF: 841.824.311-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE URSOLINA PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como URSOLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 240.572.231-34 (AGRAVADO), ROSANGELA PEREIRA SILVA SALES - CPF: 841.824.311-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019654-36.2024.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– DECISÃO QUE RECONHECE A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DO ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DES
PROVIDO.

Infere-se que o cerne do litígio se restringe à pretensão da autora em rescindir contrato de compra e venda de imóvel por ela comercializado, em razão do inadimplemento contratual da requerida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda à consumerista, onde a demandada ocupa a posição de consumidora e a demandante, por sua vez, de fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC.

Ademais, é notória a hipossuficiência financeira, técnica e jurídica existente nesta relação consumerista, merecendo prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019654-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: URSOLINA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento: interposto por
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.

AÇÃO
:

Ação de Rescisão Contratual
(Proc. n.o 1004789-64.2022.8.11.0004) proposta por
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face de
URSOLINA PEREIRA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
: reconheceu a relação jurídica existente entre as partes, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, e inverteu o ônus da prova em favor da parte demandada.

RECURSO
:
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque a pretensão da requerida de que seja invertido o ônus da prova a seu favor não preenche os requisitos para a sua concessão. Sustenta que não basta que a requerida tenha com a empresa autora uma relação de consumo, mas seria necessário comprovar a sua hipossuficiência, o que não ocorreu.

Argumenta que a requerida não demonstrou a impossibilidade ou mesmo a dificuldade na produção das provas que pretende produzir em defesa de seus direitos. Defende que a lide tem natureza simples, porque seu objeto é a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento da requerida.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo à decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que inverteu o ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 233321167).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019654-36.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas
razões, a agravante
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.
, relata que ajuizou ação de rescisão contratual em desfavor da agravada
URSOLINA PEREIRA DA SILVA
, em razão da inadimplência contratual com as parcelas compromissadas, cujo objeto é o lote 18 da quadra 13, no loteamento Residencial São Conrado, na cidade de Barra do Garças – MT.

A agravada, em sua contestação, requereu a inversão do ônus da prova e a decisão agravada deferiu o pleito e esse é o motivo do inconformismo da agravante.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido, razão não assiste à agravante.

Infere-se que o cerne do litígio se restringe à pretensão da autora em rescindir contrato de compra e venda de imóvel por ela comercializado, em razão do inadimplemento contratual da requerida.

Em prosseguimento, nota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda à consumerista, onde a demandada ocupa a posição de consumidora e a demandante, por sua vez, de fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC.

Resta evidente, portanto, a configuração do preceito estabelecido no art. 3o, do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Ademais, é notória a hipossuficiência financeira, técnica e jurídica existente nesta relação consumerista, merecendo prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Em outras palavras, não há como afastar a relação jurídica consumerista existente entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Escorreita, portanto, a decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024